Tribunal: CARF
Processo: 11128.002472/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002472/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.617 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/06/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 17), protocolado em 08/04/2009, notificado ao
interessado em 04/05/2009 (fls.34), para constituição da multa pela não prestação de
informações, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, em descumprimento aos
termos contidos no art.22 – II – “d” e III e art.50 - §único – II, da Instrução Normativa
RFB no 800/2007, no valor total igual a R$ 5.000,00, com fundamento nos arts. 37 e 107
- IV, do Decreto-Lei no 37/66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002472/2009-23
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.617 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002472/2009-23

Pelo que se depreende do relatório fiscal (fls.04 a 12), em 15/07/2008, o agente de carga
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA concluiu a desconsolidação de
conhecimento eletrônico sub-master, vinculado a outro CE Agregado, com inobservância
da antecedência à atracação da embarcação, conforme Tabela 1:

A autoridade fiscal destacou (fls.05):
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação no porto de destino
vigorará a partir de 1o de abril de 2009, porém, o agente de carga está obrigado a
prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos
eletrônicos existentes a partir da desconsolidado do conhecimento eletrônico master
(sub-master), incluindo-se então seus conhecimentos. A realização da desconsolidado
deve ser feita até o registro da atracação no porto de destino, pois se realizada após o
próprio sistema está programado para promover o bloqueio no conhecimento máster,
impedindo-se o prosseguimento da operação. Este é o limite temporal imposto e vigente,
observada a exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido incluído a
menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico, conforme preceitua o art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03,
abaixo transcrito.
Com efeito, o conhecimento eletrônico sub-master 150805118170783 foi incluído em
13/06/2008, às 16h05. A atracação ocorreu em 10/06/2008, às 04h26, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 14h29 do dia 17/06/2008 (data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico - CE 150805119878879).
Em 03/06/2009, o interessado apresentou impugnação (fls.35 a 43), por meio de seu
representante legal, tendo alegado, em síntese:
a) que o impugnante não deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas;
b) que as informações prestadas pela impugnante, como foram anteriores a qualquer
medida de fiscalização, deveriam ser recebidas com os efeitos da denúncia espontânea;
c) que as exigências da IN 800/07, nos termos do seu art.50, somente passariam a ser
exigíveis a partir de 01/01/2009;
d) que a impugnante não teve qualquer intenção de infringir as normas de regência.
Nos pedidos formulados demandou pela “relevação” da autuação e a produção de
provas admitidas em direito.

A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação, não
reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 07-41.426 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/06/2008
SISCOMEX CARGA. OBRIGADOS A PRESTAR INFORMAÇÕES.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.617 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002472/2009-23

Nos termos da IN RFB no 800/2007, há quatro obrigados à prestação de informações no
Siscomex Carga: o transportador, o agente de carga e o operador portuário. Nos termos
do art.5o, da mencionada IN, as referências “a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga”.
DESCONSOLIDAÇÃO.
Um dos tipos de informações a serem prestadas no sistema é a desconsolidação da carga
(art.10, IV, IN RFB no 800/2007), que deve ser prestada pelo agente de carga que constar
como consignatário do conhecimento de embarque genérico ou por seu representante
(art.18, IN RFB no 800/2007).
SISCOMEX CARGA. PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O art.22, da IN RFB no 800/2007, estabeleceu um quadro de prazos para prestação de
informações no Siscomex Carga, sempre se balizando em prazos anteriores à chegada ou
à saída da embarcação do porto, ou no caso de solicitação de passe de saída. O art.50,
da mesma IN de 2007, prescreveu que tais prazos somente seriam exigíveis a partir de
01/04/2009, segundo redação dada pela IN RFB no 899/2008. Entretanto, a tentativa de
prestação de informações não pode ser feita posteriormente aos fatos considerados pelo
art.22.
SISCOMEX CARGA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O art.107 - IV - “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37/66, comina sanção de valor fixo para o
caso de descumprimento da obrigação acessória relativa a prestação de informações, na
forma e no prazo estabelecidos pela SRF, a depender do objeto da informação e da
pessoa obrigada.
PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Ressalvados os estreitos limites das alíneas do §4o, do art.16, do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve, necessariamente, ser apresentada com a impugnação, não sendo
possível a produção posterior de provas admitidas em Direito.
BOA-FÉ DA IMPUGNANTE.
A alegação de boa-fé da impugnante deve ser afastada, se os dispositivos legais
aplicáveis ao caso concreto não sinalizam a exceção apontada na parte inicial do
art.136, do CTN (art.94 - §2o,do Decreto-Lei no 37/66).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Não são admissíveis os efeitos da denúncia espontânea para tornar sem efeito norma da
legislação aduaneira que estabelece prazo para a entrega de documentos ou prestação
de informações.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos da impugnação, que
em síntese são os seguintes: 1) Nulidade do auto de infração; 2) Não caracterização da infração
imposta com violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e 3) Ocorrência
do instituto da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.617 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002472/2009-23

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do auto de infração por vício
formal tendo em vista que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada
de forma clara e completa. Afirma ainda que “esses elementos não ficaram claros, vez que faltou
a conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos”. Nesta linha de entendimento afirma que
não pode exercer amplamente o seu direito ao contraditório. Por fim, destaca que a fiscalização
incluiu no enquadramento legal atribuído à infração supostamente cometida os art. 37, 40 e 60 do
Decreto no 6759/09, temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração,
dificultando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Discordo dos argumentos apresentados pela Recorrente.
Não procede a alegação de que a descrição do fato que ensejou a aplicação da
multa não foi realizada de forma clara e completa. O auto apresenta a circunstância que levou a
aplicação da multa (conclusão da desconsolidação relativo ao conhecimento eletrônico Sub-
Másters a destempo), descreve de forma lógica e sequencial a respeito da infração praticada pela
Recorrente, passando pela competência da Receita Federal para estipular formas e prazos para
prestação de informações a despeito de operações de carga e descarga no controle preventivo das
importações e exportações. Indica que o Agente de Carga deve prestar informações relativas aos
conhecimentos eletrônicos referente à desconsolidação no prazo de até 48 horas antes da
atracação da embarcação. Em face do descumprimento desta determinação, aplicou a multa de
R$5.000,00 por ocorrência conforme previsão estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.617 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002472/2009-23

Além das informações constantes do corpo do auto, junta às e-fls. 18 a 30 as
informações referentes à desconsolidação com os detalhes da Escala, do Manifesto e dos dados
do Conhecimento Eletrônico informadas extemporaneamente.
Portanto, não identifiquei nulidade do auto de infração tal qual alegado pela
recorrente nem restrições ao seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Também não vislumbro dificuldade à Recorrente em exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa quando destaca que o auditor autuante insere no enquadramento
legal os artigos 37, 40 e 60 do Decreto no 6759/09. Isto porque, apesar de não se relacionarem
com o tema objeto da presente autuação, conforme bem destacado pela Recorrente, não interfere
nem acarreta prejuízos à sua defesa tendo em vista o exposto acima sobre as informações que
efetivamente geraram a autuação da presente controvérsia.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, dois pontos: 1) Da
não caracterização da infração imposta; e 2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

1) Da não caracterização da infração imposta
A Recorrente afirma que não deixou de prestar quaisquer informações perante os
sistemas da RFB. Que atrasos incorridos pelo transportador marítimo internacional repercute
diretamente na atividade da recorrente como agente desconsolidador de carga, causando-lhe
transtornos e problemas como a presente demanda e ficando a mercê de fatos cuja ação não está
diretamente ligada a ela. Destaca que no presente caso o auto menciona que concluiu as
desconsolidações mas que, ao contrário, as informações foram tempestivamente prestadas, tendo
ocorrido uma necessária retificação de algumas informações (relativa ao CNPJ do consignatário
da carga). Nesse mesmo sentido apresenta entendimento exarado pela RFB através da Solução de
Consulta COSIT no 2/2016 na qual definiu que “as alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo”.
Afirma ainda que todas as informações foram prestadas antes mesmo do navio
atracar em porto nacional. E que, de todo modo, não restou caracterizada a ausência de
informação, vez que não deixou de prestá-la.
Destaca também que não houve a intenção de obstruir a fiscalização da RFB e,
com isso, se não houve prejuízo ao erário, cabe o afastamento da multa em comento. Além de
não ter ocorrido dano ao erário, houve violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade quando se observa a relação entre causa e efeito da penalidade aplicada.
Como último ponto, levanta a questão do período de transição da IN SRF no
800/07, cuja obrigatoriedade de observância aos prazos nela estabelecidos estava suspensa
conforme determinação contida no art. 1o da IN SRF no 899/08, vigorando tão somente a partir
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.617 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002472/2009-23

de 1o de abril de 2009. Neste sentido afirma que os fatos apontados anteriormente a esta data não
podem ser considerados como infração.
Inicialmente cabe destacar que a própria descrição dos fatos contida no corpo do
auto de infração expõe toda a fundamentação normativa na qual resta caracterizada a infração
imposta em contraponto ao alegado pela Recorrente. Juntamente com estas informações serão
analisadas, logo em seguida, as argumentações de que a interessada efetuou as retificações
Reproduzo, a seguir, trechos do auto de infração nos quais enquadram a infração
cometida pela Recorrente à norma dos quais se referem às formas e prazos para prestação de
informações e dos quais corroboro com o seu entendimento.
0 Agente de Carga CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA, CNPJ
03.229.138/0004 – 06 (FILIAL), concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub –Master (MHBL) CE 150805118170783 a destempo em 17/06/2008, As
14h29, segundo o prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, para seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805119878879
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container MWCU6759221, pelo Navio M/V " MAERSK DANVILLE "
em sua viagem 819W, no dia 10/06/2008, com atracação registrada As 04h26. Os
documentos eletrônicos , de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 08000069510, Manifesto Eletrônico 1508500965610, Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) CE 150805109159985 , Conhecimento Eletrônico Sub -Máster
(MHBL) CE 150805118170783 e conhecimento eletrônico agregado (MBL) CE
150805119878879
A Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, estabelece que o
controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidades
destas em portos alfandegados será processado mediante o módulo de controle chamado
Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Dispõe ainda que as informações necessárias aos mencionados controles sera) prestadas
à Receita Federal do Brasil - RFB pelos intervenientes aduaneiros, na forma e no prazo
definido pela RFB, mediante o uso de certificação digital:
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n° 800, de
2007, nos artigos 22 e 50, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas a conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.617 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002472/2009-23

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
I informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais.
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação no porto de destino
vigorara a partir de 1o de abril de 2009, porém, o agente de carga está obrigado a
prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos
eletrônicos existentes a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico master
(sub -master), incluindo-se então seus conhecimentos. A realização da desconsolidação
deve ser feita até o registro da atracação no porto de destino, pois se realizada após o
próprio sistema esta programado para promover o bloqueio no conhecimento master,
impedindo-se o prosseguimento das operações de despacho aduaneiro. Este é o limite
temporal imposto e vigente, observada A exceção de quando o CE genérico (MBL ou
MHBL) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto
de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão
do respectivo CE genérico, conforme preceitua o art. 64 do Ato Declarat6rio Executivo
Corep n° 03, abaixo transcrito.
Repare que no trecho acima verifica-se a atribuição de responsabilidade ao agente
de carga (a Recorrente) em prestar informações dentro das formas e prazos determinados pela
RFB, nos quais foram estabelecidos pela IN no 800/07. Ou seja, a IN no 800/07 determinou que
as informações de conclusão da desconsolidação devem ocorrer em até 48 horas antes da
chegada da embarcação, contudo este prazo passou a vigorar somente a partir de 1o de abril de
2009. Apesar desta postergação da vigência dos prazos estabelecidos pelo art. 22 da referida IN,
o parágrafo único do art. 50 manteve a obrigação de prestar as respectivas informações antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto do país.
Diante desta determinação normativa, passo à análise das informações prestadas
pela Recorrente se foram prestadas dentro do citado prazo ou não, bem como se houve apenas
retificação de informações conforme alegado. Será utilizada a Tabela 1 constante do relatório da
decisão de piso por reproduzir os fatos descritos no auto de infração no que concerne às
desconsolidações de Conhecimentos Eletrônicos Máster e Sub-Máster.

Com isso fica evidenciado que a desconsolidação foi efetuada após a atracação da
embarcação.
Apesar de a Recorrente alegar em sua peça recursal que houve as retificações das
informações prestadas, não constam dos autos quaisquer documentos (sejam eles juntados pela
recorrente, sejam pela própria fiscalização) que venham a indicar a retificação das
desconsolidações por ventura informadas antes da atracação da embarcação.
Portanto, resta caracterizada a infração imposta à Recorrente.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.617 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002472/2009-23

Destaco que não cabe aqui o afastamento da aplicação das normas que regem o
tema em virtude de alegações da Recorrente no que concerne à relação negocial entre o agente de
carga e o transportador marítimo bem como de suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O Recurso Voluntário cita ainda a revogação integral do Capítulo IV (Das
Infrações e Penalidades) da Instrução Normativa RFB no 800/2007. Segundo o entendimento da
Recorrente demonstrado está que a Receita Federal estaria revendo a sua postura adotada.
Contudo, relevante registrar que o fundamento para lavratura do Auto de Infração foi o
estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007, o qual não conta do citado capítulo, muito menos
foi revogado. Portanto, improcedentes os argumentos da Recorrente.
A Recorrente alega ainda que houve violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório em virtude de a autoridade fiscal não ter conhecido parte das matérias de mérito
suscitadas na impugnação apresentada. Entretanto, apesar de ter suscitado este argumento, não
apresenta de forma clara e precisa quais matérias não foram enfrentadas pela decisão recorrida.
De todo modo, quando da leitura do acórdão da DRJ, vislumbrei análise e apresentação de
entendimento das questões relacionadas ao ponto fulcral da presente controvérsia, qual seja, o
cabimento ou não da penalidade aplicada em virtude do descumprimento do prazo para prestação
de informação relacionada a conclusão da desconsolidação dos conhecimentos de carga
relacionados, bem como do enfrentamento da nulidade suscitada pela então impugnante.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente ainda alega em seu Recurso Voluntário que as informações lançadas
no sistema foram prestadas antes do início de qualquer procedimento fiscal. Invoca, para a
presente argumentação, a aplicação do art. 138 do CTN.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável do transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.617 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002472/2009-23

A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital